Tribunal: STF
Processo: RE 70059
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-13
Data de publicação: 1973-02-13

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA. PETIÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART.
4 DO DECRETO 24.150. CITAÇÃO PROMOVIDA MESES DEPOIS DE FINDO O
PRAZO. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO. APLICAÇÃO A ESPÉCIE, DO DISPOSTO
NO ART. 166, PARAGRAFO 2, DO C. PR. CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 1 DO
DEC. -LEI 6.790/44. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.